Tribunal: TJBA
Processo: 0002646-12.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002646-12.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Eliel Pereira Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE DECRETO ESTADUAL. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SEM RAZÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EXPRESSOS NA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por policial militar, reconhecendo o direito ao recebimento de auxílio-transporte com base na aplicação analógica do Decreto Estadual n. 6.192/1997, inclusive anteriormente à edição do Decreto Estadual n. 18.825/2019, conforme entendimento firmado no IRDR n. 0007725-69.2016.8.05.0000. A decisão fixou critérios de cálculo do benefício e afastou a incidência de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissões ou contradições formais ao aplicar o Decreto Estadual n. 6.192/1997 por analogia aos militares estaduais; (ii) estabelecer se houve fundamentação suficiente quanto aos critérios de cálculo e atualização monetária do auxílio-transporte. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática reconhece expressamente a aplicação do Decreto Estadual n. 6.192/1997 por analogia aos militares estaduais, conforme entendimento consolidado no IRDR n. 0007725-69.2016.8.05.0000, superando a alegação de contradição e omissão. A aplicação do decreto por analogia decorre da omissão legislativa específica e não configura violação à Súmula Vinculante n. 37, pois não se trata de concessão judicial de aumento remuneratório, mas de efetivação de direito previsto em norma estadual. A natureza jurídica do auxílio-transporte não precisa ser definida com precisão em mandado de segurança, desde que estejam presentes os requisitos para concessão do direito, como ocorreu na espécie. A sistemática de atualização monetária pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, foi devidamente enfrentada na decisão monocrática. A alegação de bis in idem é afastada, pois a decisão reconhece o pagamento do auxílio-transporte em pecúnia apenas quando inexistente a oferta efetiva de transporte gratuito, não havendo duplicidade de benefício. O agravo interno busca apenas rediscutir fundamentos já enfrentados com clareza, sem demonstrar omissões ou contradições que autorizem a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: É legítima a aplicação analógica do Decreto Estadual n. 6.192/1997 aos policiais militares para fins de concessão de auxílio-transporte, ante a omissão legislativa específica. A decisão que reconhece esse direito não viola a Súmula Vinculante n. 37, pois não implica aumento remuneratório, mas mera efetivação de direito previsto em norma estadual. A sistemática de atualização monetária e juros pela taxa SELIC deve ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública a partir da EC 113/2021. A ausência de transporte público gratuito efetivo justifica o pagamento em pecúnia do auxílio-transporte, sem configurar bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 985; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017; TJBA, IRDR n. 0007725-69.2016.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002646-12.2016.8.05.0000, em que figuram como agravante Eliel Pereira, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11